Tribunal: TJSP
Processo: 1505443-97.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Apelação. Extorsão. Artigo 158, caput, seis vezes, c.c. artigo 71, do Código Penal.
Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem comprovadas pela prova oral. Validade da palavra das vítimas e das testemunhas ouvidas nas duas fases da persecução penal. Pedido afastado.
Pleito de redução da pena-base. Inviabilidade. Pena básica fixada em estrita

Ementa:

Apelação. Extorsão. Artigo 158, caput, seis vezes, c.c. artigo 71, do Código Penal.
Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem comprovadas pela prova oral. Validade da palavra das vítimas e das testemunhas ouvidas nas duas fases da persecução penal. Pedido afastado.
Pleito de redução da pena-base. Inviabilidade. Pena básica fixada em estrita consonância com os dispositivos legais pertinentes. Comportamento da vítima que foi ponderado com a anotação dos maus antecedentes da ré. Pedido rejeitado.
Pedido de afastamento da continuidade delitiva. Descabimento. Prova oral colhida que comprova a prática de seis crimes de extorsão, nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução. Pedido indeferido.
Pleito de afastamento da indenização mínima fixada em sentença. Impossibilidade. Pedido expresso na denúncia. Contraditório efetivo observado. Pedido rejeitado.
Negado provimento, por maioria de votos.